Tribunal: TJMT
Processo: 1001482-38.2018.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001482-38.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDINALVA RAMOS DA SILVA - CPF: 004.381.351-80 (APELANTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), AMANDA LORANY MORAES SILVA - CPF: 058.138.721-08 (APELANTE), MARIA JOSE DA SILVA - CPF: 873.887.071-15 (APELANTE), Não ha polo passivo (APELADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (APELADO), S. G. D. S. - CPF: 085.223.091-59 (APELANTE), MARIA JOSE DA SILVA - CPF: 873.887.071-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE SANDRINEY RAMOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1001482-38.2018.8.11.0006 – Cáceres.

Apelantes:
Ednalva Ramos da Silva e outros.

Apelado:
Espólio de Sandriney Ramos da Silva.

E M E N T A

AÇÃO DE INVENTÁRIO NEGATIVO – EXTINÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AÇÃO INDENIZATÓRIA E PREVIDENCIÁRIA – MORTE DO AUTOR – SUCESSÃO – ABERTURA DE INVENTÁRIO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não se mostra necessária a abertura de inventario negativo para fins de regularização processual do autor que faleceu no curso da demanda, bastando apenas a habilitação dos herdeiros (sucessores) no processo.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1001482-38.2018.8.11.0006 – Cáceres.

Apelantes:
Ednalva Ramos da Silva e outros.

Apelado:
Espólio de Sandriney Ramos da Silva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Ednalva Ramos da Silva,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou extinta a
A
ção de Abertura de Inventário Negativo n.
1001482-38.2018.8.11.0006
, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, por
ausência de interesse de agir.

Inconformada, recorre a autora, ora apelante, sustentando a nulidade da sentença, em razão da extinção de oficio do processo, sob a alegação de que não justifica o trâmite processual do inventário para fins de regularização de representação processual em outro processo.

Segue alegando a necessidade de manter-se na condição de inventariante para representação de herdeiros em ação de indenização movida em desfavor do Município de Cáceres e em face do INSS
(autos n. 6348-19.2012.811.0006 e 1000465-35.2016.811.0006, ambos em tramite na 4ª Vara de Cáceres).

No mérito, ressalta que o inventario foi aberto para regularizar os bens deixados pelo
d
e cujus
Sandriney Ramos da Silva, que é seu irmão, e por isso, necessita deter a condição de inventariante para representar os interesses do espólio.

Forte em tais argumentos, requer o provimento do recurso.

A d. Procuradoria-geral de Justiça, manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá 28 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1001482-38.2018.8.11.0006 – Cáceres.

Apelantes:
Ednalva Ramos da Silva e outros.

Apelado:
Espólio de Sandriney Ramos da Silva.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de inventario negativo proposta por
Ednalva Ramos da Silva
em razão do óbito do seu irmão Sandriney Ramos da Silva.

Narrou na inicial que propôs o inventario negativo para fins de regularização da representação processual do falecido em demandas judiciais propostas pelo
de cujus
, nas quais
o juízo determinou a comprovação da condição de inventariante.

Decorrida a marcha processual, o juiz
a quo
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, revogando a nomeação do encargo, ante a ausência de interesse processual da parte.

Não concordando com o édito judicial, recorre a autora, ora apelante. Insurge-se sustentando a necessidade de prosseguimento da ação para representação de herdeiros em ação de indenização movida em desfavor do Município de Cáceres e em face do INSS.

Destarte, o inconformismo não prospera.

Cinge-se que a
apelante, na qualidade de irmã do
de cujus
Sandriney Ramos da Silva, ajuizou ação de inventário negativo, visando unicamente ser nomeada inventariante e, consequentemente, regularizar a representação processual nos autos n. 6348-19.2012.811.0006 e 1000465-35.2016.811.0006, ambos da 4ª Vara de Cáceres.

Todavia, verifica-se, que o falecido deixou dois herdeiros, S.G.S., menor impúbere, e Amanda Lorany Moraes, que poderão se habilitar nos referidos processos, independente da realização de inventário.
Desta feita, o ingresso dos sucessores se mostra suficiente à substituição processual do autor que faleceu no curso do processo, não se revelando necessária a abertura de inventario para tal finalidade.

Nesse sentido, cito precedente do STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE INVENTÁRIO
. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESPROVIDO.

1. A decisão agravada não comporta reparos, por guardar consonância com a orientação jurisprudencial do STJ, no sentido de que não se mostra necessária a abertura de inventário para fins de habilitação dos herdeiros no processo executivo.

2.
Em julgado semelhante assentou-se que é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, para habilitação dos herdeiros no processo de execução, é desnecessária a abertura do inventário
(AgInt no REsp 1600735/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 05/09/2016).

3. Agravo interno do Instituto de Previdência a que se nega provimento
.” (STJ. AgInt no AgInt no AREsp n. 1.607.604/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Ministro Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), J. 11.04.22 - negritei.)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de Junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023